Tribunal: TJES
Processo: 5002460-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a nomeação da parte embargada ao cargo de Diretora Escolar, após anulação de consulta popular pela Administração Pública.

2. O embargante alega a existência de omissão, por suposta ausência de análise da tese de inconstitucionalidade da eleição direta para diretores, e de contradição do julgado com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC), ao afastar a tese de inconstitucionalidade da eleição para diretor escolar com base em
distinguishing
e ao adotar entendimento supostamente divergente de outros julgados, ou se os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Inexiste omissão quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre a questão controvertida, ainda que com resultado contrário à tese do recorrente. No caso, o acórdão enfrentou expressamente o argumento de inconstitucionalidade, realizando a devida distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto, que trata de decreto do próprio Poder Executivo, e os precedentes do STF invocados.

6. O vício da contradição, sanável pela via dos aclaratórios, é aquele de natureza interna, verificado entre as proposições do próprio julgado (fundamentação x dispositivo), e não a eventual contradição externa com a lei, as provas dos autos ou a jurisprudência, o que configuraria
error in judicando
.

7. O nítido propósito de reexaminar as teses jurídicas que levaram ao provimento do recurso originário evidencia o caráter infringente dos embargos, o que é vedado nesta via processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, ao analisar a controvérsia, realiza
distinguishing
para afastar a aplicação de precedentes invocados pela parte, apresentando fundamentação clara e coerente para a tese adotada. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pelo suposto dissenso com a jurisprudência ou com outras peças processuais, o que revela tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. Acórdão (id. 15119727) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS
, para determinar sua nomeação ao cargo de Diretora Escolar.

Em suas razões recursais (id. 15784344), o embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado: i) omissão, quanto à análise dos artigos 2°, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2997, que reputam inconstitucionais as normas que preveem eleição direta para diretores de escolas públicas; ii) omissão e Contradição, por ter o acórdão divergido de entendimento já consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, violando os artigos 926 e 927, V, do Código de Processo Civil, que impõem o dever de uniformização da jurisprudência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002460-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. Acórdão (id. 15119727) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RAFAELA EMILIANO DOS SANTOS
, para determinar sua nomeação ao cargo de Diretora Escolar.

Conforme relatado, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso da parte ora embargada, sob o fundamento de que o quórum mínimo para a consulta popular de escolha de diretor escolar foi atingido e que a anulação do pleito pela Administração Pública violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são um recurso de fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matérias já decididas ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o embargante alega, primeiramente, que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de inconstitucionalidade da eleição direta para diretores escolares, à luz de precedentes do STF e de dispositivos constitucionais. A referida omissão, todavia, é inexistente.

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou a questão de forma direta, clara e fundamentada, traçando uma precisa distinção (
distinguishing
) entre o caso dos autos e os precedentes invocados pelo Município. Constou expressamente do julgado:

“Inicialmente, é necessário consignar que o entendimento jurisprudencial mencionado na decisão agravada trata da inconstitucionalidade de emendas à Lei Orgânica Municipal e à Constituição Estadual de iniciativa do Poder Legislativo por violar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre cargos e funções públicas. [...] O presente caso, todavia, trata de nomeação de Diretor Escolar regulamentada por meio de Decreto Municipal editado por iniciativa do próprio Prefeito Municipal, de modo que, o Chefe do Executivo deve observar as diretrizes por ele mesmo estabelecidas, dentro da sua competência, para a escolha e nomeação de profissionais do magistério para exercer a função de Diretor Escolar.”

Como se vê, a matéria foi exaustivamente analisada, tendo a Câmara Julgadora concluído que, ao editar o Decreto Municipal nº 7.083/2024, o próprio Prefeito exerceu sua competência privativa e estabeleceu as regras para o processo de escolha, vinculando a Administração Pública ao seu cumprimento. Não se trata de omissão, mas sim de adoção de tese jurídica contrária à pretendida pelo embargante, o que evidencia o nítido caráter de rediscussão do mérito.

Da mesma forma, não há contradição a ser sanada. O embargante aponta uma suposta contradição do acórdão com julgados anteriores deste Tribunal. Ocorre que o vício sanável por esta via é a contradição interna do julgado – aquela existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo –, e não a contradição com a lei, a prova dos autos ou a jurisprudência. A alegada divergência jurisprudencial, caso existente, configuraria error in judicando, matéria que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)